Tribunal: STF
Processo: ARE 1477626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS DECORRENTES DE LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO.



    1. A edição da lei inconstitucional, por si só, não atrai a responsabilidade civil do Estado. É preciso que também estejam presentes o dano e o nexo de causalidade entre a lei juridicamente inválida e o prejuízo experimentado.



    2. No caso, a Autora pede indenização por ter concedido bolsas de estudo a fim de atender o requisito para obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), necessário para o reconhecimento da imunidade tributária, conforme previsto no art. 13 da Lei nº 12.101/09, declarado inconstitucional pelo STF em 15/04/2020 ((ADI 4480).



    3. Todavia, não se pode simplesmente supor que cada bolsista ocupou o lugar de um aluno pagante. Para se desincumbir do ônus probatório que lhe incumbia, na forma do artigo 373, I, do CPC, competia à Autora comprovar a existência de potenciais alunos pagantes, que apenas não foram matriculados por falta de vagas.



    5. A possibilidade de apuração do valor devido ( quantum debeatur) na fase de liquidação não dispensa a comprovação da existência do dano (an debeatur) como pressuposto para a condenação. Havendo incerteza, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido de responsabilização do Estado.



    6. Honorários majorados em 10% do valor equivalente a seu total, na forma do art. 85, §11, do CPC/15.



    7. Apelação da Autora a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação.



    Conforme relatado, a controvérsia posta nos autos refere-se à possibilidade de responsabilizar a União Federal por perdas e danos decorrentes do cumprimento, pela Autora, de requisito previsto no art. 13, III, da Lei nº 12.101/09 para obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), tendo em vista que o referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo STF.



    (...)



    Mas fato é que a edição da lei inconstitucional, por si só, não atrai a responsabilidade civil do Estado. É preciso que também estejam presentes o dano e o nexo de causalidade entre a lei juridicamente inválida e o prejuízo experimentado.



    No caso dos autos, contudo, não houve comprovação do dano.



    O art. 13 da Lei nº 12.101/09, declarado inconstitucional pelo STF em 15/04/2020, com efeitos ex tunc (ADI 4480), determinava que, para fins de concessão ou renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), necessário para o reconhecimento da imunidade tributária, a entidade de educação deveria conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes (art. 13, III, da Lei nº 12.101/09).



    Após a Autora ter o pedido de renovação do CEBAS negado em razão do descumprimento do mencionado requisito, celebrou Termo de Ajuste de Gratuidade (TAG) junto ao Ministério da Educação, em que se comprometeu a ofertar 811 (oitocentos e onze) bolsas de estudo integrais pelo período de três anos após a aprovação do TAG, conforme determinado na Nota Técnica emitida pelo Ministério da Educação (evento 1, anexo 6).



    A proposta para a celebração do TAG e o posterior pedido de renovação do CEBAS foram protocolados perante o Ministério de Educação em 11/11/2016 e em 29/03/2017, respectivamente, e as Notas Técnicas juntadas aos autos indicam que, de fato, houve a renovação do referido certificado após o cumprimento do requisito previsto no art. 13, III, da Lei nº 12.101/09, vigente à época dos fatos (evento 1, anexo 6 e anexo7).



    Porém a concessão das bolsas de estudos, em cumprimento à lei inconstitucional, não caracteriza, por si só, o prejuízo alegado.



    Na inicial, a Autora limitou-se a requerer, de forma genérica, a condenação da União ao pagamento "das perdas e danos", sem especificá-los. Em apelação, sustentou que, em razão da concessão das bolsas, experimentou redução de alunos pagantes, a evidenciar o prejuízo financeiro suportado.



    Vale dizer: a Autora não postula danos emergentes. Pede indenização por ter supostamente deixado de atender alunos pagantes, a evidenciar que reclama lucros cessantes.



    Todavia, ao contrário do que pretende a Autora, não se pode simplesmente supor que cada bolsista ocupou o lugar de um aluno pagante. Para se desincumbir do ônus probatório que lhe incumbia, na forma do artigo 373, I, do CPC, competia à Autora comprovar a existência de potenciais alunos pagantes, que apenas não foram matriculados por falta de vagas, o que não o fez, não havendo qualquer prova acerca do que razoavelmente deixou de ganhar (art. 402 do CC).



    A possibilidade de apuração do valor devido ( quantum debeatur) na fase de liquidação não dispensa a comprovação da existência do dano (an debeatur) como pressuposto para a condenação. Havendo incerteza, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido de responsabilização do Estado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente